Tribunal: TJBA
Processo: 8115026-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115026-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNILSON GARCIA DE MENESES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO, POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA O INGRESSO NO OFICIALATO. INVIABILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO EM EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Policial Militar inativo, contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária, ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual se pleiteava a retificação do processo de condução à reserva remunerada, com a promoção ao posto de 1º Tenente/PM, com proventos calculados sobre o soldo de Capitão/PM, sob a alegação de preenchimento dos requisitos legais para a promoção por antiguidade e com fundamento em extinção de graduações, prevista em norma estadual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o preenchimento do interstício legal e a extinção gradual de graduações inferiores asseguram ao
A
utor a promoção ao posto de 1º Tenente/PM por antiguidade;
e
estabelecer se o
Acionante
faz jus à revisão dos proventos para o soldo de Capitão/PM, com base na suposta omissão administrativa e na reorganização hierárquica prevista em legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção ao posto de 1º Tenente/PM, ainda que por antiguidade, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, especialmente a aprovação em curso específico de formação exigido para ingresso no oficialato, conforme o disposto no art. 134, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

4. A antiguidade, por si só, não constitui critério suficiente para a promoção, uma vez que o ato administrativo correspondente é vinculado à verificação de requisitos objetivos e subjetivos, inclusive habilitação técnica e moral para o novo posto.

5. O
Demandante
não comprovou a realização ou aprovação em curso preparatório necessário à transposição do círculo de praças ao de oficiais, condição indispensável
à
promoção requestada.

6. A extinção, gradual, de determinadas graduações, pela Lei Estadual nº 7.145/1997, não autoriza reclassificação automática ao oficialato, uma vez que a vacância de cargos se dá de forma progressiva e condicionada à previsão expressa em lei, sem suprimento automático dos requisitos para acesso ao novo posto.

7. A reinclusão da graduação de Subtenente/PM na escala hierárquica, pela Lei nº 11.356/2009, indica que não houve supressão definitiva do cargo que fundamentaria a reclassificação pretendida.

8. O
Suplicante
, inativado como Sargento/PM, já percebe seus proventos com base em posto superior (1º Tenente/PM), não havendo prova de ilegalidade ou omissão estatal apta a justificar a progressão a Capitão/PM.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 127, 134, §1º, 164 e 220; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0524881-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23.04.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0542722-52.2015.8.05.0001, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 31.07.2020.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8115026-86.2023.8.05.0001
,

oriundos da
6
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
EDNILSON GARCIA DE MENESES
, sendo A
pelado o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.